Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Exigências de remanejamento da rede de alta tensão subterrânea pela Companhia Energética de Brasília (CEB) ou outros entraves burocráticos do Poder Público não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, pois são fatos previsíveis e inerentes ao setor da construção civil, de modo que integram o risco da atividade.

2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador.

3. Na hipótese, há previsão contratual de multa moratória em caso de atraso na entrega do imóvel, a qual deve ser computada a partir do dia em que expirou o prazo de tolerância avençado.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento).